Tribunal: TJDFT
Processo: 0700655-31.2025.8.07.0018
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-28
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:
REMESSA NECESSÁRIA. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CERTAME PÚBLICO. PROGRAMA DE RESIDÊNCIA MÉDICA. PONTUAÇÃO ADICIONAL POR PARTICIPAÇÃO NO PROGRAMA MAIS MÉDICO. LEI FEDERAL N. 12.871/2013. AUSÊNCIA DE PREVISÃO EDITALÍCIA. INOBSERVÂNCIA DA LEGISLAÇÃO FEDERAL. CONTROLE DE LEGALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. SENTENÇA MANTIDA.
I. Caso em exame.
1. Remessa necessária de sentença que concedeu a segurança para garantir ao impetrante a pontuação adicional de 10% na nota do processo seletivo para ingresso no Programa de Residência Médica em Clínica Médica da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal (SES/DF).
II. Questão em discussão.
2. A questão posta em discussão consiste em examinar o direito líquido e certo do impetrante à pontuação adicional de 10% na nota no processo seletivo para ingresso no Programa de Residência Médica, referente a sua participação no Programa Mais Médico.
III. Razões de decidir.
3. Em decorrência do postulado da separação dos Poderes, não cabe ao Judiciário imiscuir-se na atuação da Administração Pública, nos termos do art. 2o da CF. Entretanto, em situações excepcionais quando condutas comissivas ou omissivas do Poder Público forem deficientes ou ilegais, tais atos/condutas devem ser sopesados à luz dos princípios constitucionais que norteiam a atividade administrativa, para serem invalidados (art. 37, caput, da CF). Em sendo constatados excessos demasiados ou patentes omissões administrativas, tais infringências devem ser coibidas por meio dos mecanismos jurisdicionais.
4. O artigo 22, § 2o, da Lei n. 12.871/2013 assegura a concessão de pontuação adicional de 10% na nota de todas as fases ou da fase única do processo seletivo público para ingresso nos Programas de Residência Médica, ao candidato que houver participado por 1 (um) ano do Programa Mais Médicos.
5. A omissão do edital do certame, no que se refere a ausência de previsão de pontuação adicional para a hipótese de participação no Programa Mais Médicos, não pode afastar a bonificação expressamente prevista em legislação federal. A limitação imposta pelo edital viola direito líquido e certo do candidato à atribuição de pontuação adicional em sua nota.
IV. Dispositivo e tese.
6. Remessa necessária não provida.
Tese de julgamento: “Reconhece-se o direito do candidato à pontuação adicional prevista na Lei n. 12.871/2013, em que pese a limitação imposta pelo edital do certame.”